Tribunal: TJDFT
Processo: 0709264-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709264-96.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANA DE SOUZA SANTOS CARDOSO AGRAVADO: JORGE ROBERTO FRANCISCO JUNIOR, CARLOS MAGNO FRANCISCO, CRISTIANE SORAYA GOMES FRANCISCO FERNANDES, ANDRE LUIZ GOMES FRANCISCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TATIANA DE SOUZA SANTOS CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade de testamento público ajuizada originalmente por JORGE ROBERTO FRANCISCO em face da ora agravante e de Rebeca de Souza, deferiu a habilitação dos herdeiros, após ter sido noticiado o falecimento do autor, determinando a retificação do polo ativo da demanda e o cadastramento das partes, além da intimação dos autores para apresentação de réplica. Sem juntar o preparo, a agravante pede a gratuidade de justiça. Nas razões do recurso, a agravante alega que a decisão ora agravada foi proferida antes de escoado o prazo para a parte se manifestar sobre o pedido de habilitação de herdeiros, em notória afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Em apertada síntese, alega, que em sede de contestação, antes mesmo de a parte autora formular o pedido de habilitação dos herdeiros, já havia requerido ao Juízo a extinção do feito, por falta de legitimidade ativa, informando que o autor da ação havia falecido em data anterior ao ajuizamento do feito. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para cassar a decisão. Em despacho de id 24532270, intimei a agravante para comprovar a alegada hipossuficiência de recursos. Em petição de id 24579497, a agravante informa que está desempregada e junta cópia da CTPS (id 24579499) e declaração de isenção de imposto de renda NÃO preenchida (id 24579501). É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). No mais, mesmo nesse juízo de cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do benefício tendo em vista que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. No caso, apesar de a agravante ter juntado a declaração de isenção de imposto de renda em branco, a sua incapacidade financeira está alicerçada na alegação de que está desempregada, não auferindo, assim, renda regular, não havendo elementos nos autos, nesse momento, aptos a contradizer a declaração de hipossuficiência. Em relação ao provimento liminar pretendido pela agravante, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, considerando as alegações da agravante, que traz discussão a respeito da não observância do prazo concedido às partes para se manifestarem sobre o pedido de habilitação dos herdeiros, em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, e, ainda, a informação de que a ação foi proposta quando a parte autora já era falecida, vislumbra-se, em tese, a probabilidade de provimento do presente recurso. De fato, em consulta ao feito principal (n. 0721825-86.2020.8.07.0001), verifica-se que, conforme certidão de id 85002844, o despacho que determinou a intimação da parte para se manifestar sobre o pedido de habilitação dos herdeiros foi disponibilizada do DJe no dia 02/03/2021 e, antes de escoado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestação, a decisão ora agravada foi proferida, deferindo-se a habilitação, no dia 08/03/2021 (id 85472891). Também é possível verificar que a ação principal foi ajuizada no dia 16/07/2020, apesar de o autor ter falecido no dia 03/07/2020, conforme comprova a certidão de óbito de id 84695841 daqueles autos. Por fim, verifica-se o perigo da demora que autoriza a concessão do efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a ordem do Juízo de conclusão do feito para sentença, o que tornaria inócua a análise do presente agravo. Com essas considerações, DEFIRO a liminar, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada, até que o Colegiado se manifeste sobre o mérito do recurso. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando as informações de estilo. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 07 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator